Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-28.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704248-28.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA RUFINO MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIMAR MELO RUFINO APELADO: MAGNIFICA CENTER MODAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por parte incapaz. Considerando a intervenção do Ministério Público perante o Juízo de primeira instância, acolho o parecer de ID 3711616, e determino o retorno dos autos à origem para que a Promotoria de Justiça seja intimada da sentença proferida no ID 37040516. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora